Tribunal: TJDFT
Processo: 0720344-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720344-54.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCILEIDE ALVES FEITOSA APELADO: WYNDHAM VACATION RESORTS, INC. D E S P A C H O Verifico que a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal (certidão de ID 72440082 – primeiro parágrafo) e nem tampouco chegou a deduzir, nesta sede, pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 72440072 - Pág. 2 – item IV – DOS PEDIDOS). Diante disso, determino seja recolhido o preparo recursal em dobro no prazo de até 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora